Tribunal: TJDFT
Processo: 0000179-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelo depoimento de seu irmão.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena.